Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719700-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SORAYA CAVALCANTI DE ARAUJO D E S P A C H O Manifeste-se a apelada sobre os documentos juntados pela apelante, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator